Tribunal: TJMT
Processo: 1034253-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034253-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BAIANINHOS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - CNPJ: 14.012.747/0001-74 (AGRAVADO), MARIA PIEDADE CARVALHO TELES SANTANA - CPF: 509.857.521-49 (AGRAVADO), DIVINO RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 463.239.291-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA.
CITAÇÃO POR APLICATIVO WHATSAPP. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA No 412/2021-TJMT.
ANTERIOR CITAÇÃO PESSOAL.
NULIDADE PARCIAL DA CITAÇÃO.
RECURSO
P
ARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu como válida a citação dos agravados por meio do aplicativo WhatsApp em Ação Monitória, sem observância dos requisitos estabelecidos pela Portaria Conjunta no 412/2021-TJMT, especialmente quanto à necessidade de identificação inequívoca do destinatário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a validade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp sem a observância dos requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta no 412/2021-TJMT, especialmente quanto à identificação inequívoca do destinatário mediante chamada de vídeo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação eletrônica é admitida pelo ordenamento jurídico,
conforme art. 246 do CPC (alterado pela Lei n. 14.195/2021), contudo, sua validade depende da comprovação inequívoca de que o destinatário tomou ciência da demanda, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório.

A Portaria Conjunta no 412/2021-TJMT estabelece requisitos específicos para a citação por meios eletrônicos, incluindo a identificação da pessoa citada mediante exibição de documento oficial com foto, a identificação do Oficial de Justiça e a captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação.

Do exame das certidões constantes dos autos, verificou-se que houve citação pessoal válida e eficaz da pessoa jurídica Baianinhos Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda ME e de Divino Rodrigues Teles Santana, restando frustrada apenas a diligência citatória em relação a Maria Piedade Carvalho Teles Santana.

Na certidão de citação via WhatsApp de Maria Piedade Carvalho Teles Santana não houve interação direta com a requerida, com comprovação de leitura ou resposta, tampouco elementos seguros de identificação da citanda, comprometendo a validade do ato.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a citação por meio de aplicativo de mensagens é válida somente quando há confirmação precisa do destinatário, mediante a conjugação de número telefônico, confirmação escrita e fotografia individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer a nulidade da citação apenas de Maria Piedade Carvalho Teles Santana e determinar a renovação da citação desta, preservando-se os atos processuais validamente praticados.

Tese de julgamento: 1. A citação por meio de aplicativo de mensagens, para ser válida, deve atender aos requisitos regulamentares
previstos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, incluindo a identificação inequívoca do destinatário, mediante apresentação e registro de documento oficial com foto. 2. A inobservância dos requisitos essenciais para a citação eletrônica resulta na invalidade do ato, comprometendo o devido processo legal e a eficácia dos atos subsequentes. 3. A nulidade da citação deve ser reconhecida apenas em relação à parte não validamente citada, preservando-se os atos processuais validamente praticados em relação aos demais
réus.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a decisão proferida na
Ação Monitória n. 1000013-46.2018.8.11.0041
, em trâmite na 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
BAIANINHOS COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, MARIA PIEDADE CARVALHO TELES SANTANA
e
DIVINO RODRIGUES DE SANTANA
que reconheceu como válida a citação dos agravados por meio do aplicativo
WhatsApp
.

O agravante alega, em síntese, que a citação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
não seguiu os requisitos estabelecidos pela Portaria Conjunta no 412/2021-TJMT, especialmente no que se refere à necessidade de realização de chamada de vídeo para identificação inequívoca do destinatário.

Sustenta que, sem a chamada de vídeo, não é possível determinar de maneira incontestável que a citação foi efetivamente recebida pelos agravados, o que viola o propósito do ato citatório, que é dar ciência ao requerido sobre a ação movida contra ele.

Argumenta, ainda, que o art. 247, V, do CPC permite que a parte autora requeira, de forma fundamentada, a realização de diligência de citação por meio diverso do eletrônico, o que foi indeferido pelo juízo a quo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se a citação pessoal dos agravados.

A liminar postulada foi deferida a fim de
sustar a dec
isão agravada (Id.
319747368
)
.

Sem
contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Depreende-se dos autos
de origem
que

BANCO DO BRASIL SA

ajuizou

Ação Monitória n. 1000013-46.2018.8.11.0041

em face de
BAIANINHOS COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, MARIA PIEDADE CARVALHO TELES SANTANA
e
DIVINO RODRIGUES DE SANTANA
,
objetivando o recebimento de
R$ 98.045,98, decorrente de contrato de abertura de crédito bancário (BB Giro Empresa Flex), firmado com a pessoa jurídica agravada, tendo os demais demandados, figurado como fiadores da obrigação.

Após inúmeras tentativas frustradas de citação pessoal dos requeridos, o Juízo de primeiro grau considerou válida a citação eletrônica realizada via aplicativo
WhatsApp
, considerando atendida a finalidade do ato citatório, decisão
esta
mantida após a rejeição de embargos de declaração opostos pela instituição financeira.

Dessa decisão
recorre

o
banco
autor
,
ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade da citação do
s

requeridos
realizada por meio do
aplicativo
W
hatsApp
.

Assiste razão
a
o agravante.

Embora os Tribunais Superiores admitam a utilização do aplicativo como meio idôneo de comunicação dos atos processuais, a validade do ato depende da comprovação de que o destinatário efetivamente tomou ciência da demanda, de forma inequívoca, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório.

É certo que
o Código de Processo Civil, em seu art. 246 (alterado pela Lei n. 14.195/2021), estabelece os meios pelos quais a citação pode ser realizada, prevendo a possibilidade de u
tilização de meios eletrônicos.

Nesse cenário, a Portaria Conjunta n.412/2021deste Egrégio Tribunal,ao regulamentar a utilização de recursos tecnológicos para a
prática de atos processuais, estabeleceuque a referida diligência deve ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

“Art.2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I-
Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então,solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II-Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional,esclarecer o motivo do contatoe oteor do ato que se pretende cumprir.

III-Encaminhar, por meio eletrônico,os documentos que acompanham a diligência,conforme a sua natureza.

Parágrafo único.O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido,anexando-o à certidão,de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Art. 3o Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial dejustiça por meio de aplicativo de mensagem(WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial),reputando-se realizada a cientificação com envio de respostaououtro meio idôneo quecomprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício”.

Conforme visto,
há previsão de realização dos atos processuais

pelo oficial dejustiça por meio do aplicativo WhatsApp,
contudo,
osrequisitos incluem aidentificação da pessoa citada, mediante exibição de documento oficial com foto, aidentificação do próprio Oficial de Justiçae
acaptura de telaouregistro fotográfico do documento de identificação, que deve ser anexado à certidão.

Tais disposições visam assegurar a regularidade do ato de citação,garantindo a ciência inequívoca do citado acerca da existência da demanda judicial.

No caso,
há evidente desatenção dos causídicos
e do juízo
aos atos praticados no processo ao perquirirem
pela
citação dos requeridos por longos anos, na medida
em que
do exame atento das certidões Id. 41414068 e
41416443,
verifica-se que houve, diversamente do sustentado pela parte e não percebido pelo Juízo de origem, citação
pessoal
válida e eficaz da pessoa jurídica
BAIANINHOS COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME na pessoa do Sr. DIVINO RODRIGUES TELES SANTANA,
bem como de
DIVINO RODRIGUES TELES SANTANA
, pessoa física, ambas regularmente cientificadas do teor da demanda, com certificação expressa de cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça.

Por outro lado, conforme certidão de Id. 41416485
e Id. 191259038
, restou frustrada a diligência citatória em relação a MARIA PIEDADE CARVALHO TELES SANTANA, inexistindo formação válida da relação processual apenas quanto a essa requerida.

Na certidão de citação via
WhatsApp
de MARIA PIEDADE CARVALHO TELES SANTANA não há interação direta com a requerida,
com
comprovação de leitura ou resposta, tampouco elementos seguros de identificação d
a
citando.

Logo, embora a citação possua presunção de validade, especialmente devido à fé pública atribuída ao oficial de justiça, ainobservância dosrequisitos essenciais resulta na invalidade da citação eletrônica, comprometendo o devido processo legal e a eficácia dos atos subsequentes.

Nesse sentido,oSuperiorTribunal deJustiçatem entendido que a citação eletrônica, embora admissível, deve ser realizada com cautela,
exigindo-se a identificação inequívoca do destinatário, a confirmação expressa do recebimento e a demonstração de que o citado compreende as implicações do ato. Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP.VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS
TRATA-SE
DO CITANDO. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não haja óbice à citação por WhatsApp,é necessária a certeza de que o receptor das mensagens
trata-se
do Citando. Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021. 2.
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que,para avalidade da citação por Whatsapp, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual"
[...]5. Recurso provido para anulara citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termosda acusaçãopelo Citando, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal”. (STJ - RHC: 159560 RS 2022/0016163-4,j.03/05/2022, T6-6aTurma,
DJe
06/05/2022).
[
g.n
]

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA 412/2021/TJMT NÃO OBSERVADOS. NULIDADE DO ATO.
EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A citação eletrônica é admitida no ordenamento jurídico, conforme o
art
. 246 do CPC, mas deve atender aos requisitos normativos que garantam a certeza da identidade do destinatário e sua ciência inequívoca sobre a demanda judicial.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a citação por meio de aplicativo de mensagens é válida somente quando há confirmação precisa do destinatário, mediante a conjugação de número telefônico, confirmação escrita e fotografia individual.

5. A ausência de resposta expressa do recorrido, bem como a inexistência de registro da entrega dos documentos que acompanham o mandado de citação, configuram falha na diligência, comprometendo a validade do ato citatório.

6. Diante da incerteza quanto à regularidade da citação, a jurisprudência recomenda a expedição de novo mandado citatório, preferencialmente por meio presencial, evitando a nulidade dos atos subsequentes
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para declarar a nulidade da citação do recorrido Júlio César Francisco e determinar a expedição de novo mandado citatório, a ser cumprido pelo oficial de justiça de forma presencial.

Tese de julgamento:
“A citação por meio de aplicativo de mensagens, para ser válida, deve atender aos requisitos regulamentares previstos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, incluindo a identificação inequívoca do destinatário, mediante apresentação e registro de documento oficial com foto.”

(...)
.
(TJ-MT -
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10357884120248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)
.

[
g.n
.]

Portanto,
o ato de citação por aplicativo
destinado à parte MARIA PIEDADE CARVALHO TELES SANTANA
não atingiu a sua finalidade, ou seja, não houve a cientificação inequívoca da parte adversa, de modo que a
ausência d
e todos os
requisitos
estabelecidos
compromete a validade
do ato,
passível
futura anulação, o que compromete a segurança jurídica e a validade de todo o processo
.

Nesse contexto, impõe-se apenas o reconhecimento de nulidade parcial, restrita ao polo passivo não citado
e que
não comparec
eu
aos autos, nos termos do art. 239 do CPC, devendo o processo prosseguir regularmente em face dos requeridos validamente citados
BAIANINHOS COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME e DIVINO RODRIGUES TELES SANTANA,
com determinação de renovação da citação apenas em relação
ao
fiador remanescente.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento
ao recurso
para

reconhecer a nulidade da citação
apenas
d
a agravada M
ARIA PIEDADE CARVALHO TELES SANTANA

e
determinar a renovação da citação
desta, p
reservando-se os atos processuais validamente praticados.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026